Tribunal: TJBA
Processo: 8020334-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020334-03.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO DE LIMA SANTOS Advogado(s): EVELYN REICHE BACELAR VENTIM APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PRESUMIDA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de seguro DPVAT visando o recebimento de diferença indenizatória em razão de invalidez decorrente de acidente automobilístico, sob fundamento de abandono da causa em virtude do não comparecimento à perícia médica designada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se o não comparecimento do autor à perícia médica, após intimação presumidamente válida, conduz à improcedência do pedido por ausência de prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação encaminhada ao endereço constante dos autos presume-se válida, ainda que não recebida pessoalmente, quando não comunicada a alteração de endereço, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 4. Incumbe à parte manter atualizado seu endereço nos autos, conforme dever processual previsto no art. 77, V, do CPC, não podendo transferir ao Judiciário os efeitos de sua desídia. 5. A ausência de comparecimento à perícia médica, essencial à comprovação da invalidez alegada em demanda de seguro DPVAT, acarreta a preclusão da prova técnica. 6. Não se configura abandono da causa quando a intimação não tem por finalidade provocar o prosseguimento do feito nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 7. A falta de produção da prova pericial inviabiliza a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, impondo a improcedência do pedido, conforme art. 373, I, do CPC. 8. A jurisprudência dominante reconhece que o não comparecimento injustificado à perícia, após regular intimação, conduz à improcedência da ação, e não à extinção sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, com reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Teses de julgamento: 1. A intimação enviada ao endereço constante dos autos é válida quando a parte não comunica sua alteração, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 2. O não comparecimento injustificado do autor à perícia médica implica preclusão da prova essencial. 3. A ausência de prova da invalidez em ação de cobrança de DPVAT conduz à improcedência do pedido, e não à extinção por abandono da causa. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8020334-03.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Roberto de Lima Santos e, como apelada, Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça